Tribunal: TJDFT
Processo: 0094216-66.2009.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0094216-66.2009.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MENDES DIAS SOUZA, MARIA APARECIDA NUNES DA SILVA, ROBERTO DA CUNHA SOUZA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CONASA - CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. - ME D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos ora embargantes (id 24186257). Os embargantes renovam as teses apresentadas em suas razões de apelação. Defendem a nulidade de determinados atos praticados perante o Juízo de Primeiro Grau, refutam o entendimento adotado para a extinção da demanda, bem como os fundamentos do acórdão que manteve a sentença. Transcrevem jurisprudência no mesmo sentido da tese por eles defendida. Pedem o acolhimento da preliminar de nulidade e cerceamento de defesa, para que seja anulada a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para apensamento da execução e dos embargos de terceiros, de forma, a garantir a justa apreciação e afastamento da preclusão citada (id 24489113). O embargado Banco do Brasil S/A apresenta resposta aos embargos de declaração, oportunidade em que defende a rejeição liminar dos embargos em virtude de sua utilização para fins de rediscussão do mérito recursal (id 24783018). A Curadoria Especial não se manifesta acerca dos embargos de declaração. Os embargantes são intimados a manifestarem-se acerca do eventual não conhecimento dos embargos de declaração, tendo em vista a ausência de indicação da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil (id 25801670). Manifestação apresentada. Os embargantes defendem que, apesar da ausência de indicação dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, há erro de premissa fática no acórdão embargado (id 26057646). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração possuem o objetivo de elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestam a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Cabe ao embargante indicar um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil e tecer argumentação jurídica compatível, de modo a demonstrar a repercussão gerada em seu direito. Há que se atentar que, de acordo com o art. 1.023 do Código de Processo Civil, um dos requisitos de admissibilidade dos embargos de declaração é a indicação do ponto obscuro, contraditório, omissão da decisão embargada ou erro material. A ausência de indicação de um dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil inviabiliza a exata controvérsia a ser solvida com a oposição dos embargos de declaração, tendo em vista que a natureza dos embargos de declaração é seu caráter integrativo. O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, assim se manifestou: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.023, CAPUT, DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da causa. 2. A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, nos termos do exigido no art. 1.023, caput, do CPC/2015, inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF). 3. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgInt no AREsp 837.383/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019). A leitura dos presentes embargos de declaração revela que os embargantes deixaram de apontar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, circunstância que impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator